Tribunal: TJPA
Processo: 0826350-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826350-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE ANTONIO LOBATO DE AZEVEDO

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA CONQUISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0826350-54.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MOJU/PA

AGRAVANTE: JORGE ANTÔNIO LOBATO DE AZEVEDO
(Adv. Pedro Bentes Pinheiro Neto)

AGRAVADOS: JONAS FERREIRA DO CARMO E OUTROS (INVASORES DA FAZENDA CONQUISTA)
(Adv. Lucidy Monteiro)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. OCUPAÇÃO COLETIVA POR MÚLTIPLAS FAMÍLIAS. MEDIDA AUXILIAR E ORGANIZACIONAL. PODER GERAL DE CAUTELA. EFETIVIDADE SEGURA DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse que manteve a solicitação de apoio à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA para acompanhamento e organização do cumprimento de liminar possessória deferida em favor do agravante, rejeitando pedido de exclusão da atuação do órgão auxiliar. O recorrente sustenta ser proprietário e possuidor legítimo da Fazenda Conquista, objeto de esbulho violento praticado por cerca de 60 famílias, e requer o cumprimento imediato da liminar sem intervenção administrativa adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da atuação da Comissão de Soluções Fundiárias configura obstáculo indevido à efetividade da tutela possessória liminar; (ii) estabelecer se, diante da ocupação coletiva e da complexidade social e operacional do caso, o juízo pode adotar medidas institucionais complementares para organizar a desocupação e prevenir conflitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, vedado o conhecimento originário de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

4.

O ordenamento jurídico assegura simultaneamente a tutela da posse e da propriedade, bem como a observância da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

5.

O magistrado detém poderes para determinar medidas necessárias à efetivação das decisões judiciais, ajustando a forma de execução às peculiaridades concretas da demanda, nos termos do poder geral de cautela.

6.

A liminar possessória foi efetivamente deferida ao agravante, inexistindo supressão do direito material reconhecido, recaindo a controvérsia apenas sobre a forma de implementação da ordem judicial.

7.

A presença de diversas famílias ocupando o imóvel evidencia cenário de elevada complexidade social e operacional, exigindo planejamento logístico, eventual mobilização de força pública e prevenção de situações de risco.

8.

A Comissão de Soluções Fundiárias exerce função auxiliar de mediação e organização em conflitos fundiários coletivos, sem substituir a jurisdição nem retirar do juiz natural o poder decisório final.

9.

A qualificação da ocupação como esbulho possessório de natureza criminosa não afasta, por si só, a necessidade de cautela estatal na execução da desocupação quando presentes múltiplos ocupantes e potencial repercussão social.

10.

A demora no cumprimento da liminar recomenda prioridade e celeridade na adoção das providências executivas, mas não justifica o afastamento de medidas voltadas à realização segura e proporcional da ordem judicial.

11.

A jurisprudência admite a adoção de providências administrativas e interinstitucionais em reintegrações coletivas para compatibilizar a tutela possessória com a preservação da ordem pública e a mitigação de impactos sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo pode manter a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias como medida auxiliar e organizacional no cumprimento de liminar possessória envolvendo múltiplos ocupantes, sem esvaziar a eficácia da ordem judicial. 2. A existência de ocupação coletiva autoriza a adoção de cautelas administrativas destinadas a assegurar desocupação proporcional, segura e eficiente. 3. A demora na execução da liminar impõe prioridade ao seu cumprimento, mas não afasta providências necessárias à prevenção de conflitos e à proteção de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII, XXXV e LXXVIII. CPC, arts. 297, 536, 560 e seguintes, 561, 562, 1.019, I. Resolução CNJ nº 510/2023. Portaria TJPA nº 3525/2023-GP.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813857-45.2025.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, j. 25.07.2025. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814921-27.2024.8.14.0000, Rel. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jorge Antônio Lobato de Azevedo
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que – nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0801125-07.2023.8.14.0031), ajuizada em desfavor dos agravados – manteve a solicitação de apoio à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA para acompanhamento e organização do cumprimento da liminar possessória, rejeitando o pedido do autor para afastar a atuação da Comissão.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o agravante, em resumo: “
que é idoso, proprietário e legítimo possuidor da Fazenda Conquista, a qual foi objeto de esbulho violento em julho de 2023, com incêndio da sede, destruição de maquinário, abate de animais e ameaças de morte, tendo sido deferida liminar de reintegração de posse em agosto de 2023 que, entretanto, jamais foi cumprida, de modo que permanece afastado do imóvel há mais de dois anos. Afirma que atualmente cerca de 60 famílias ocupam a área, dividindo a fazenda e explorando-a ilegalmente, e que, não obstante sucessivas diligências e ofícios à Polícia Militar, o comando policial tem se mantido inerte. Alega que a decisão agravada, ao manter a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, aplica indevidamente a Portaria nº 3525/2023-GP, pois o caso não configuraria conflito fundiário coletivo, mas esbulho possessório criminoso, sem elementos de vulnerabilidade social, de modo que a atuação da Comissão constituiria obstáculo burocrático indevido, esvaziaria a eficácia da liminar, violaria a razoável duração do processo e caracterizaria desvio de finalidade”.

Nesses termos, postula:

“liminarmente e inaudita altera pars, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal, para: a) suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada no ponto em que condicionou o cumprimento da liminar à atuação da Comissão de Soluções Fundiárias; b) determinar, desde logo, o cumprimento imediato da liminar de reintegração de posse, com expedição de mandado próprio e comunicação direta ao Comandante Marcelo Pereira da Silva, do 47º Batalhão da Polícia Militar, para agendamento e execução da operação, inclusive em regime de plantão; c) fixar que o cumprimento da liminar ocorrerá independentemente de qualquer manifestação, análise ou intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias, por absoluta incompatibilidade de suas atribuições com a natureza do caso concreto. 57. No mérito deste agravo, requer seja o recurso conhecido e provido, reformando-se integralmente a decisão recorrida, para: a) afastar, de forma definitiva, a aplicação da Portaria n. 3525/2023-GP ao caso concreto e excluir a participação da Comissão de Soluções Fundiárias na execução da liminar; b) determinar o cumprimento integral e imediato da reintegração de posse, com a expedição do competente mandado, em diálogo direto entre o oficial de justiça responsável e o Comandante Marcelo Pereira da Silva, garantindo a plena restituição da Fazenda Conquista ao agravante; c) assegurar que a execução da ordem judicial se dê sem qualquer entrave adicional e sem condicionamentos administrativos que comprometam a eficácia da tutela jurisdicional”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 06 de maio de 2026.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Com efeito, cinge a controvérsia dos autos em definir se a decisão agravada, ao manter a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA para acompanhamento da execução da liminar possessória, representa indevido obstáculo à efetividade jurisdicional ou legítima providência de cautela diante da complexidade fática do caso.

Em outras palavras, discute-se se o cumprimento da ordem de reintegração de posse deve ocorrer de forma imediata e direta, exclusivamente com apoio policial, ou se pode o juízo adotar medidas institucionais complementares destinadas a organizar a desocupação coletiva e prevenir conflitos.

É cediço que o ordenamento jurídico assegura, de um lado, a tutela da posse e da propriedade (arts. 5º, XXII, da Constituição Federal e 560 e seguintes do CPC), e, de outro, impõe que a atividade jurisdicional observe os postulados da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal).

Também é certo que o magistrado dispõe de poderes para determinar medidas necessárias à efetivação das decisões judiciais, moldando a execução às peculiaridades do caso concreto, nos termos dos arts. 297 e 536 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que a liminar possessória foi efetivamente deferida em favor do agravante. Logo, não houve supressão do direito material reconhecido em sede inicial. A controvérsia recursal recai, exclusivamente, sobre a forma de implementação da medida.

A decisão agravada consignou que há notícia de presença de diversas famílias ocupando a área,
circunstância que, por si só, revela cenário de maior complexidade social e operacional.

Outrossim, salutar destacar que a atuação da Comissão

é focada na mediação de conflitos fundiários coletivos (rurais e urbanos) para evitar o uso forçado da força pública, atuando ainda, como mediadora, tudo, no intuito de minimizar efeitos de desocupações, especialmente com vulnerabilidade social, sem, contudo, retirar do juiz da causa o poder de decisão final.

Nessas hipóteses, e em análise do caso dos autos de origem, entendo que a execução da ordem judicial transcende a simples entrega material do bem, envolvendo planejamento logístico, eventual mobilização de força pública e prevenção de situações de risco.

Logo, não procede, nesse contexto, a alegação de que a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias substitui a jurisdição ou esvazia a liminar deferida. Conforme expressamente registrado pelo juízo de origem, a medida possui caráter auxiliar e organizacional, destinada a viabilizar cumprimento proporcional e seguro da ordem judicial, sem retirar sua eficácia.

Portanto, ainda que o agravante sustente tratar-se de esbulho possessório de natureza criminosa, tal qualificação não afasta, automaticamente, a necessidade de cautela estatal no momento da desocupação quando há pluralidade de ocupantes e potencial repercussão social. O fato gerador da ocupação e a forma de sua reversão são planos jurídicos distintos.

Pondero, por oportuno, ser compreensível a irresignação da parte recorrente diante do lapso temporal transcorrido desde a concessão da liminar. Todavia, a demora verificada não autoriza, por si só, o afastamento de providência judicial voltada justamente à efetividade segura da medida. O que se impõe é que a execução ocorra com a máxima brevidade possível, sem abandono das cautelas necessárias.

A jurisprudência tem admitido, em casos de reintegração de posse com múltiplos ocupantes, a adoção de providências administrativas e interinstitucionais destinadas a compatibilizar a tutela possessória com a preservação da ordem pública e a redução de impactos sociais, em prestígio ao poder geral de cautela e à efetividade processual.

Assim, como bem ponderei ao tempo da análise preliminar, repito,
“
a probabilidade de provimento do recurso não está evidenciada,
sobretudo considerando que o próprio agravante
informa que cerca de 60 famílias permanecem instaladas na área
, o que evidencia a complexidade social e operacional da medida; a decisão agravada
não revogou a liminar possessória
, tampouco condicionou sua eficácia a juízo de mérito da Comissão, limitando-se a
solicitar apoio institucional para organizar a operação
, nos termos das diretrizes do CNJ e da Portaria nº 3525/2023-GP, se tratando de medida de prudência administrativa para reintegração com múltiplos ocupantes”.

Corroborando o entendimento ora adotado, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal, em demandas similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023 E PORTARIA TJPA Nº 3525/2023-GP. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. PODER GERAL DE CAUTELA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito em face de decisão que, embora tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, determinou a suspensão da expedição de mandado de reintegração e a remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, com fundamento na Resolução CNJ nº 510/2023 e na Portaria TJPA nº 3525/2023-GP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Averiguar a legalidade da medida adotada pelo juízo de origem ao condicionar a efetivação da tutela possessória à manifestação da Comissão de Soluções Fundiárias, em litígio fundiário com potencial repercussão social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
Ainda que caracterizada a omissão judicial quanto à efetivação da medida possessória, a decisão impugnada encontra respaldo no poder geral de cautela e nas diretrizes fixadas pela ADPF 828 do STF, pela Resolução CNJ nº 510/2023 e pela Portaria TJPA nº 3525/2023-GP, que impõem atuação prévia das Comissões de Soluções Fundiárias em ações possessórias coletivas. A medida visa assegurar a efetividade da jurisdição e prevenir lesões a direitos fundamentais, não representando negativa de prestação jurisdicional, mas sim providência preparatória para adequada solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.
(TJPA. Agravo de instrumento nº 0813857-45.2025.8.14.0000. Julgado em 25/07/2025, Relator Constantino Augusto Guerreiro).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTES URBANOS. CONCESSÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, diante de esbulho ocorrido em julho de 2024, relativo a imóveis localizados na Granja 3 Corações, em Belém/PA.

II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para deferimento da tutela possessória; (ii) se a instauração de mediação pela Comissão de Soluções Fundiárias justifica a suspensão da eficácia da liminar deferida.

III. Razões de decidir 3. A prova documental evidencia posse legítima dos agravados e a ocorrência de esbulho recente, com perda da posse em data certa. 4. A alegação de posse anterior pelos agravantes não foi comprovada, limitando-se a alegações genéricas e não demonstradas. 5. A atuação da Comissão de Soluções Fundiárias pode ocorrer paralelamente à execução da ordem possessória, não se impondo a suspensão automática da medida judicial. 6. Os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana não se contrapõem à execução da liminar, desde que observadas as diretrizes do CNJ.

IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento:

1. "A tutela possessória liminar pode ser concedida quando preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, mesmo havendo mediação em curso pela Comissão de Soluções Fundiárias, desde que não comprometa a dignidade dos ocupantes e os princípios constitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 561, 562; CF/1988, art. 5º, incisos XXII, XXXV; Resolução CNJ nº 510/2023; Portaria TJPA nº 3525/2023-GP.
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814921-27.2024.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-27).

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Sem prejuízo de recomendar ao juízo de origem que imprima prioridade às medidas necessárias ao célere cumprimento da liminar possessória já deferida.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/05/2026